Tribunal: STF
Processo: ARE 1479075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    ADMISSIBILIDADE. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE INCOMPATÍVEL COM O ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO RITO DO JÚRI. 2) PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.



    PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INSUBSISTÊNCIA. DECISUM QUE SUBLINHA A NECESSIDADE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE E APONTA, COM CAUTELA, OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE VIABILIZARAM A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO ACERCA DO MÉRITO DO PROCESSO A INFLUENCIAR OS JURADOS. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS APONTANDO QUE O RECORRENTE, MOTIVADO POR CIÚMES DA SUA EXCOMPANHEIRA, ATINGIU A VÍTIMA COM UM GOLPE DE FACA NAS COSTAS. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE, EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ÊXITO DA PRETENSÃO MINISTERIAL. VERSÃO DEFENSIVA QUE SE CONTRAPÕE ÀQUELA APRESENTADA PELO PARQUET. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. INDICATIVOS DE QUE A INFRAÇÃO PENAL FOI PERPETRADA POR CIÚMES E DE INOPINO. VÍTIMA QUE CAMINHAVA TRANQUILAMENTE EM VIA PÚBLICA QUANDO SURPREENDIDA COM A INVESTIDA PELAS COSTAS. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JULGAMENTO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE DEVERÁ SER ARBITRADA AO FINAL DE TODO O PROCEDIMENTO DO JÚRI OU AO TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PROCESSO. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica; e 5º, incisos LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, nota-se a presença de duas versões conflitantes, arguidas pela acusação e defesa, fazendo-se necessária para a resolução do caso apreciação aprofundada das provas, o que torna imperiosa a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.



    Isso posto, em que pese as alegações defensivas, nesta etapa de cognição sumária, o substrato probatório acima coligido dá suporte bastante à pronúncia, o que impõe submeter o acusado a julgamento Popular.



    As circunstâncias fáticas extraídas do conjunto probatório, em análise superficial, conduzem à fundada possibilidade de que o réu praticou o crime doloso contra a vida e almejava o resultado morte, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo, sendo inviável concluir, nessa marcha processual, que o óbito da vítima não sobreveio em razão da ausência de propósito homicida, ou porque o ofendido logrou em fugir do seu agressor e buscar atendimento médico.



    Registra-se que não se desconsidera a tese defensiva, no entanto, como ressaltado linhas atrás, a impronúncia é medida excepcional, que somente tem lugar quando ausente possibilidade de êxito da pretensão acusatória, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, diante de contexto fático-probatório capaz de sustentar a pretensão acusatória e a defensiva, incumbe ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes contra a vida, o exame do mérito do processo. Em outros termos, constatada que a versão acusatória é confortada por uma das vertentes probatórias presentes nos autos, inevitável encaminhar o feito à etapa seguinte (judicium causae).



    Assim, subsistindo incerteza razoável no tocante à participação do recorrente no delito, de rigor a submissão da questão ao corpo de jurados, em atenção ao princípio do in dubio pro societate.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente